Tribunal: TJDFT
Processo: 0002881-52.2017.8.07.0011
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PREVISÃO CONTRATUAL DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DA AVENÇA. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. VIGÊNCIA CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO PRESTADOS NO PERIODO EM COBRANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVER DE PAGAMENTO. PRAZO MÁXIMO DE QUATRO ANOS PARA A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (ART. 598 DO CC). CONTRATAÇÃO POR 24 MESES COM PREVISÃO DE RENOVAÇÃO SUCESSIVA E AUTOMÁTICA. HIPÓTESE DISTINTA. NÃO CONSIDERAÇÃO ACUMULADA DE PERÍODOS.
1 – Apelação contra sentença que, em ação monitória, julgou procedente o pedido para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial no valor apresentando pela autora, acrescido de correção monetária e de juros de mora, ambos a contar da data dos cálculos apresentados.
2 – Desde a decisão saneadora, ocasião na qual foram analisadas e rejeitadas a preliminar de inépcia da inicial e a prejudicial de mérito de prescrição, correta a compreensão do d. Juízo a quo pela viabilidade da cobrança deduzida na presente ação monitória, diante da suficiente documentação carreada aos autos, bem como a observância do prazo prescricional quinquenal para a propositura do feito, tendo-se em vista a data de vencimento de cada prestação, que, nos termos do contrato, é de trato sucessivo.
3 – Embora o período de cobrança não esteja compreendido na vigência inicial do contrato, está abarcado pelo período de prorrogação contratual, de acordo com clara e expressa previsão contratual, contra a qual o réu/embargante não logrou demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo (art. 373, inciso II, do CPC).
4 – Por outro lado, embora o réu/embargante afirme que a autora/embargada não lhe prestou serviços após o período da vigência inicial do contrato, não há, nos autos, prova de que não o tenha feito, ou de que, nos termos de específica cláusula contratual, o réu/embargante tenha manifestado a intenção de rescindir o contrato, com a antecedência de trinta dias de seu término.
5 – Não constitui obstáculo ao direito da autora/embargada a disposição do art. 598 do CC, segundo a qual a prestação de serviços não pode ser convencionada por mais de quatro anos, pois, no caso, ela foi convencionada por 24 meses e a possibilidade de sucessiva renovação desse período, ainda que automática, não se considera, tampouco se acumula, para os fins desse dispositivo.
6 – Apelação conhecida e desprovida.